Tribunal: TJMT
Processo: 1010620-71.2023.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010620-71.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (ADVOGADO), MAYKON JONATAS AMARAL COSTA - CPF: 044.633.481-29 (PACIENTE), VANESSA SAEKO WATANABE - CPF: 030.064.249-05 (ADVOGADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT (IMPETRADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), EMERSON LEANDRO DE CAMPOS - CPF: 503.264.141-34 (IMPETRANTE), VANESSA SAEKO WATANABE - CPF: 030.064.249-05 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010620-71.2023.8.11.0000

PACIENTE: MAYKON JONATAS AMARAL COSTA
IMPETRANTE: EMERSON LEANDRO DE CAMPOS, VANESSA SAEKO WATANABE

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – “OPERAÇÃO IMPACTO” – ALEGADA NULIDADE DA QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO – DESCABIMENTO – ACESSO CONCEDIDO PELO CORRÉU E, POSTERIORMENTE, AUTORIZADO PELO JUÍZO – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – EXISTÊNCIA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A FACÇÃO DO “COMANDO VERMELHO”, DESTINADA À PRÁTICA, PRINCIPALMENTE, DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – NECESSIDADE DE INTERROMPER OU DIMINUIR A ATUAÇÃO DE INTEGRANTES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PROBABILIDADE DE REITERAÇÃO DO FATO DELITUOSO – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – TRÂMITE DENTRO DA NORMALIDADE – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO PODER JUDICIÁRIO – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE DA PRISÃO – INOCORRÊNCIA – INVESTIGAÇÕES QUE APONTAM PARA A CONTINUIDADE DA PRÁTICA DELITIVA PELA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DA QUAL O PACIENTE É APONTADO COMO INTEGRANTE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há se falar, em princípio, em nulidade da quebra de sigilo telefônico quando o acesso aos dados armazenados no aparelho celular do corréu [acompanhado de advogado particular] foi, em um primeiro momento, autorizado por ele, e depois pela autoridade judiciária.

É inviável debater a tese de negativa de autoria em sede de
habeas corpus
, uma vez que
tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita.

Havendo indícios da autoria e da materialidade do delito, bem assim da necessidade de se preservar a garantia da ordem pública, precavendo-se novos delitos, a segregação cautelar é medida que se mostra oportuna e necessária, máxime diante das provas reveladoras de que o paciente
apresenta propensão
à prática de ilícitos penais.

O STF e o STJ firmaram premissa no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.

Demonstrado o
periculum libertatis
que justifica o sequestro corporal preventivo, com vistas ao acautelamento da ordem pública, fica clara a impossibilidade de aplicação de
medidas
cautelares
diversas
da prisão.

Não há excesso de prazo para formação da culpa quando não evidenciada, de forma satisfatória, inércia ou morosidade irrazoável e desproporcional no andamento do feito, por culpa exclusiva do Poder Judiciário.

“Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa e lavagem de dinheiro, onde se verificou, no curso das investigações que, as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento, não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo”
(STJ, HC nº 519.004/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 7.11.2019).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010620-71.2023.8.11.0000

PACIENTE: MAYKON JONATAS AMARAL COSTA
IMPETRANTE: EMERSON LEANDRO DE CAMPOS, VANESSA SAEKO WATANABE

IMPETRADO: JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ MT

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
aviado em favor
Maykon Jonatas Amaral Costa
, preso pela suposta prática do crime de organização criminosa (art. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013), apontando como autoridade coatora o juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá.

Afirma que
“a prisão preventiva do paciente foi decretada com base justamente no conteúdo dos diálogos extraídos do aparelho celular acessado pela autoridade policial sem prévia autorização judicial”
.

Sustenta que
“estamos diante de uma ação penal eivada de nulidade, derivada de obtenção de provas ilícitas, decorrentes de acesso e extração ilegal de dados contidos em aparelho celular apreendido e em posse de Autoridade Policial, sendo o trancamento da ação penal em relação ao Paciente a medida da mais lídima justiça”
.

Aduz que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, notadamente porque
“os elementos próprios à tipologia penal (organização criminosa), bem como as circunstâncias da prática delituosa, não são suficientes para respaldar a prisão preventiva, sob pena de antecipar-se o cumprimento de pena ainda não imposta”.

Assevera que encontra-se segregado desde 23-9-2022 – há mais de sete meses – sem encerramento da instrução processual, configurando, a seu ver, excesso de prazo para formação da culpa.

Por fim, alega que
“a decisão judicial que manteve a custódia cautelar, deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais possa se extrair que a liberdade plena do Réu representa para os meios ou os fins do processo penal”
, razão pela qual requer a sua soltura por ausência de contemporaneidade da prisão.

A liminar foi indeferida e a autoridade indigitada coatora prestou as informações pertinentes.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1010620-71.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que é submetido o paciente por ordem do juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que decretou-lhe a prisão para garantia da ordem pública.

O paciente foi denunciado pelo crime de organização criminosa como decorrência das interceptações telefônicas e relatórios de investigações apresentados pela Polícia Civil, nas quais se constatou fortes indícios de que ele – junto com outros vinte suspeitos – está envolvido na franca expansão e mercancia de drogas no Estado de Mato Grosso, fazendo parte, com papel importante [um dos contadores] na organização criminosa “Comando Vermelho”.

Ocorre que, segundo o impetrante, tal conclusão investigativa foi proveniente de prova ilícita, notadamente o conteúdo dos diálogos extraídos do aparelho celular do corréu Edvaldo Ricardo, acessado pela autoridade policial sem prévia autorização judicial.

Analisando os documentos acostados neste
writ
, não antevejo a manifesta ilegalidade aventada.

Conforme se extrai do boletim de ocorrência que originou o Processo de n. 584-65.2020.811.0008,
“a equipe CAR, durante operação rural, realizou bloqueio na MT-343, quando abordou um veículo HB20 de cor branca, placa QCS7695, com dois indivíduos em fundada suspeita. Durante a revista no veículo foi encontrado dentro de uma mochila o valor aproximado de 40 mil reais, ao ser indagado da procedência do dinheiro, o suspeito relatou que realiza o recolhe de todo dinheiro da organização criminosa Comando Vermelho de Tangará da Serra-MT. Também relatou que sua função dentro da organização criminosa é de contador e de realizar a lavagem do dinheiro desta organização criminosa, e que viaja com sua namorada com intuito de não chamar atenção. Desta feita, a equipe realizou a revista minuciosa no veículo, encontrando dentro do painel do veículo uma barra de substância análoga à pasta-base de cocaína com aproximadamente 438 gramas. O suspeito ainda relatou que recebe o dinheiro de várias cidades do Mato Grosso e que usa empresas para esquentar o dinheiro. Diante dos fatos, os suspeitos foram presos e conduzidos à delegacia sem lesões corporais para as providências cabíveis, juntamente com os materiais apreendidos. Obs: foi encontrado também no veículo anotações referentes ao tráfico de drogas e contabilidade da organização criminosa Comando Vermelho”
(p. 8 – id. 121499984).

Após a prisão de Edvaldo Ricardo de Souza Almeida, ele foi ouvido na delegacia, no qual constou em seu interrogatório que, a despeito de não reconhecer como sua a droga supostamente encontrada no veículo,
“sabia que o dinheiro tinha origem ilícita, podendo ser de prática de crime; Que pelo que entendeu a partir das mensagens recebidas em seu celular, o dinheiro apreendido foi decorrente de taxas recebidas pela organização criminosa; Que não sabe precisar quem está envolvido na organização criminosa ou tipo de crime praticado pela organização; Que apesar de ter ciência da origem ilícita do dinheiro apreendido, o interrogado acreditou ser uma oportunidade boa para ganhar o dinheiro extra. Que no aplicativo de WhatsApp de seu celular 65 99262-5370 consta algumas mensagens onde o interrogado conversou com algumas pessoas e combinou o transporte do dinheiro, bem como no seu próprio aparelho celular.
Que neste ato o interrogado autoriza a Polícia Judiciária Civil a ter amplo acesso a todas as conversas constantes em seu aparelho celular, tais como as mensagens de texto, mensagens em redes sociais, mensagens em áudios, fotos, e-mails e qualquer outra informação que a polícia acreditar relevante
; [...]”
(p. 22 – id. 121499984).

Neste ponto, conquanto o impetrante alegue que o corréu Edvaldo foi coagido a contribuir com a autoridade policial, convém salientar que o interrogatório extrajudicial foi acompanhando por advogado particular – Jônatas Peixoto Lopes – OAB/MT n. 20.920 –, com procuração acostada aos autos [p. 51 – id. 121499984], o que, a princípio, afasta qualquer ilegalidade nas informações prestadas pelo coacusado. Na verdade, tal circunstância permite a conclusão, ao menos perfunctoriamente, que a colaboração e a versão apresentada por ele foram instruídas pelo patrono constituído, que estava ali justamente para atuar em favor de sua defesa.

Sobre o tema, colho da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Na hipótese, não há se falar em violação à intimidade, pois, segundo consta, o acesso as mensagens do celular no aparelho do terceiro - utilizadas para embasar o início das investigações contra o paciente - foi autorizado, conforme consta nos autos originários.

Houve, ainda, autorização judicial para a perícia no aparelho, após seu recolhimento. [...]”
(AgRg no HC 637.520/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 04/10/2021).

“[...] Não há nulidade na prova da participação delitiva do agente que se dá por troca de mensagens com o corréu tendo o acesso sido autorizado tanto pela autoridade judicial quanto pelo proprietário do aparelho. [...]”
(AgRg no HC 646.771/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 13/08/2021).

Assim, diante do relato de Edvaldo e de sua autorização expressa, foi analisado na delegacia o aparelho celular apreendido, no qual foi possível constatar algumas mensagens envolvendo transações provenientes do tráfico – em um primeiro momento sem a citação do paciente –, além de alguns recibos de depósitos e transferências bancárias, corroborando a versão apresentada na delegacia.

Dessa forma, foi requerida à autoridade judiciária a quebra de sigilo de dados telefônicos e do fluxo de comunicações em sistema, a fim de se aprofundar nas investigações, a qual foi deferida pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres.

Além disso, consoante se extrai do Inquérito Policial n. 071/2019/R379, ele
“foi instaurado após a prisão de WAMBASTTHER OLLION BISPO MOREIRA, ocorrida em 18/10/2019
(antes da prisão de Edvaldo)
. Naquela oportunidade, o criminoso bastante conhecido e foragido da justiça, foi preso por força de mandado de prisão, fazendo uso de documento falso e de posse de R$ 27.157,50 (vinte e sete mil, cento cinquenta e sete) reais em espécie. Além do material citado,
foram
apreendidos ainda dois aparelhos celulares (fl.04), que após autorização judicial (Cód. 12522-52.2020.811.0042) passaram a ser objetos de análise de conteúdo
”
.

Essa análise foi registrada no Relatório Técnico nº 37/2021/2021, na qual foi possível constatar que,
“além do recolhimento de valores em espécie, EDVALDO e MAIKON obtinham e forneciam contas bancárias para realização de depósitos, visando facilitar e/ou agilizar o recolhimento de valores em algumas regiões. Além disso, por meio das mensagens analisadas, evidenciou-se que EDVALDO e MAIKON faziam juntos a contabilidade, realizando a conferência de todos os valores e correção de alguns dados, antes de prestarem contas aos ‘chefes’, a fim de evitar cobranças ou ‘pressão’ de seus superiores. [...] Por meio das trocas de mensagens analisadas, foi possível identificar a intensa atividade de EDVALDO e MAIKON nas práticas criminosas, em que trocam fotos, mensagens e áudios informando sobre o recolhimento e entrega de valores, demonstrando que eram responsáveis por angariar e repassar contas bancárias para realização das transações”
(Denúncia – p. 12-13).

Com base nessas provas, a Polícia Judiciária Civil conseguiu apurar a estruturação e a suposta atuação de 20 (vinte) pessoas envolvidas na organização criminosa “Comando Vermelho”, sendo uma delas o paciente, Maikon Jonatas Amaral Costa, vulgo “Zé Pequeno”, apontado como um dos responsáveis por realizar o recolhimento e a contabilidade da organização criminosa.

A propósito, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (p. 99 – id. 121507954) foi clara ao asseverar que os elementos amealhados são suficientes para indicar o envolvimento dele no crime.

Isso porque, consoante consignado pelo juízo
a quo
,
“EDVALDO, que já exercia a função de contador, mantinha contato direto com BATMAN (JONAS), a quem se reportava de maneira direta e a ele prestava contas diariamente.
Com o auxílio direto de MAIKON
, era o responsável por organizar e realizar o recolhimento de valores junto a cada um dos responsáveis pelos municípios dominados pelos líderes da ORCRIM em debate.
Além do recolhimento de valores em espécie, ambos (EDVALDO e MAIKON) obtinham e forneciam contas bancárias para realização de depósitos, visando facilitar e/ou agilizar o recolhimento de valores em algumas regiões
. Os policiais depararam-se com centenas de diálogos entre EDVALDO e MAIKON,
revelando a atividade criminosa exercida de maneira contínua e permanente por ambos
(ID 67661522 – pág. 18). Embora buscassem sempre apagar as mensagens de seu aparelho celular, somente com o conteúdo de alguns dias de armazenamento foi possível extrair a grande maioria dos elementos presentes no Relatório Técnico n. 37/2021/2021. Ao longo da investigação, notou-se que antes de prestarem contas aos líderes presos,
EDVALDO e MAIKON realizam a contabilidade entre eles, mediante a conferência de todos os valores e correção de alguns dados, para evitar cobranças ou “pressão” dos chefes
”.

Destarte, não visualizo, por ora, ilegalidades nas diligências investigativas que indicaram, pelo menos em tese, a ocorrência do delito imputado ao paciente e a possibilidade de tê-lo praticado.

Quanto ao
periculum libertatis
, o juízo singular assim consignou na decisão constritiva:

“Deste modo, a considerar a atuação de grupo estabelecido para prática de crimes, conforme definição prevista no artigo 1º, § 1º, da Lei 12.850/2013, verifica-se a existência da Organização Criminosa, dos quais os investigados seriam os integrantes.

Portanto, nesse enquadramento fático, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva.

Não bastasse isso, além de os delitos imputados possuírem penas máximas superiores a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, notadamente para a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia,
a forma de execução, a conduta do representado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional
.

No caso em espeque, a ordem pública restou abalada,
ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais, em tese, movimentam quantidades exorbitantes de valores arrecadados da distribuição e venda de drogas nas regiões exploradas pelos increpados
.

Infere-se da riqueza de detalhes constantes no relatório elaborado pela Autoridade Policial a manutenção de vários pontos de venda de drogas espalhados por todo o Estado, sendo cada um deles responsável por pagar uma mensalidade fixa, denominada “lojinha”, que ao lado das taxas de “camisa” pagas por todos os integrantes, geram uma espécie de caixa fixo, independentemente do lucro advindo da mercancia ilícita
.

Como já mencionado,
foram constatadas centenas de trocas de mensagens entre os investigados com conteúdo explícito sobre o narcotráfico, conversas sobre a aquisição de armas, tabelas com prestação de contas, movimentações bancárias vultosas sem qualquer justificativa, movimentações financeiras sem qualquer lastro lícito, dentre outros tantos indícios
.

Ademais, ao longo da investigação, vários dos investigados foram flagrados de posse de drogas e grandes quantias de dinheiro, conforme demonstrado nos laudos periciais e cópias dos procedimentos que integram o volume anexo do Inquérito Policial.

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas
.

Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição dos tribunais superiores, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações,
gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado
.

[...] Com efeito, dos documentos constantes da Representação, é possível constatar que, em tese, os investigados integram Organização Criminosa estabelecida em diversas regiões do Estado, configurando o crime insculpido no art. 2º da Lei 12.850/13.

Outro fato digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, vez que mesmo após a reiteração da ação estatal contra a sua estrutura e membros, ela busca reerguer-se, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida
.

Isso porque, alguns dos representados, hodiernamente presos, já foram denunciados anteriormente por integrarem Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e diversos outros delitos e, neste ato, verifica-se novamente a presença deles, em tese, agindo criminalmente para o fortalecimento da ORCRIM, o que demonstraria não estarem dispostos a submeterem-se à lei penal.

Com efeito, as organizações criminosas têm se revelado verdadeira ameaça à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, como já mencionado, tentam impor a presença de um “Estado Paralelo” com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência, que muitas vezes chega a ser superior à do Estado de Direito.

Além disso, como bem salientaram a Autoridade Policial e a representante ministerial, os crimes de associação ao tráfico e tráfico de drogas praticados especificamente pelos membros da facção criminosa identificados durante as investigações, são fruto de uma devastação da ordem pública e social em nossas cidades, tais delitos são o cerne de outros crimes registrados pelos órgãos de segurança do Estado, que necessitam de um combate incessante e enérgico dos poderes constituídos.

Ademais, em consulta aos antecedentes criminais dos investigados, é possível constatar que a grande maioria deles possui registros e passagens criminais, inclusive por crime da mesma espécie do que é imputado neste feito, como destacado a seguir:

[...] Maikon Jonatas Amaral Costa, vulgo “Zé Pequeno”.

O representado ostenta a ação penal CI 11927703, em trâmite perante o juízo da 3ª Vara Criminal de Várzea Grande, pelo crime de tráfico de drogas”.

Em 9-5-2023, após novo requerimento de revogação, a prisão cautelar do paciente foi mantida pelos mesmos fundamentos [garantia da ordem pública].

Nesse quadro, a segregação preventiva, em tese, se justifica para garantir a ordem pública em face do envolvimento do paciente com a facção criminosa “Comando Vermelho”, além da sua reiteração delitiva [autos n. 0022582-44.2019.811.0002 – pelo crime de tráfico de drogas, executivo de pena n. 0016847-46.2015.8.11.0042 – pelo delito de roubo majorado].

De mais a mais, a necessidade de se interromper/diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação idônea e suficiente para a prisão preventiva (STF, HC 95.024/SP – Relatora: Minª. Carmen Lúcia – 20.2.2009; STJ, RHC 117690/MG – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.2.2020).

Cito precedentes do STJ:

[...] No caso dos autos, a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do recorrente que está inserido na senda criminosa, evidenciada pelas anotações em seu histórico criminal, antes mesmo da maioridade penal, de modo que a medida se destina a evitar a reiteração delitiva.

"Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019). [...]
(STJ, RHC 108.287/PI, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019).

“(...) enfatizou o Juízo de primeira instância a necessidade de se acautelar a ordem pública, em razão de o paciente e seus corréus integrarem "complexa organização criminosa”, voltada para a prática de tráfico de entorpecentes, tendo os censurados funções importantes na associação, inclusive com divisão de tarefas, além de liderança e gerência, torna-se indispensável a segregação cautelar para garantia da ordem pública". Portanto, a manutenção da segregação preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Ordem denegada”
(HC 522.201/PB, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

De igual modo, também não visualizo a alegada morosidade para o término da persecução penal.

Conquanto não se revele crível consentir que a prisão cautelar se estenda injustificadamente por tempo desproporcional, dado seu caráter excepcional, indispensável que a análise se dê com cautela quando suscitado possível excesso de prazo para formação da culpa.

Isso porque é remansoso o entendimento jurisprudencial no sentido de que, hodiernamente, não é mais admissível o estabelecimento de um prazo fatal para encerramento da instrução processual, devendo a análise ser feita à luz das circunstâncias atinentes ao caso concreto e suas peculiaridades.

Colho da jurisprudência:

“[...] 3 – O reconhecimento do excesso de prazo injustificado não decorre da simples e pura soma aritmética de prazos legais. As circunstâncias que envolvem o caso devem sempre ser analisadas em conjunto com as características do processo à luz do princípio da razoabilidade, caso a caso. E tendo sido realizada audiência de instrução e julgamento, aguardando o feito a devolução de carta precatória enviada para oitiva de testemunha, justificada esta a segregação cautelar por prazo superior ao legal”
(TJMT, HC 28914/2015, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 14/04/2015, Publicado no DJE 17/04/2015).

Nesse sentido, aliás, já decidiu este Tribunal:

“[...] 3. Conforme fixado pelo Superior Tribunal de Justiça, no contexto de organizações criminosas, “[...] o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais”
[STJ: HC n. 371.090/MS. Quinta Turma. Rel. Min. Felix Fischer. Data de Julgamento: 10/11/2016. DJe: 22/11/2016]” (HC 158310/2016, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

No caso
sub examine
, o primeiro aspecto a ser sopesado diz respeito ao número de acusados que figuram nos autos da ação penal na Comarca de origem, a saber, vinte denunciados, representados por patronos distintos, cuja circunstância, em tese, justifica a demora para a concretização da instrução.

Ademais, houve realização de interceptações telefônicas durante as investigações e reiterados pedidos de reconsideração da custódia cautelar, o que, à primeira vista, também demanda certa tolerância com o cumprimento rígido dos prazos processuais, que não devam ser medidos isoladamente, mas dentro do contexto fático processual, com todas as suas nuances.

Depois, na análise do alegado excesso de prazo não se pode ignorar os fundamentos da prisão preventiva, especialmente quando fundamentada na garantia da ordem pública, ameaçada pela probabilidade de reiteração do fato delituoso, ante a existência de outros registros criminais em desfavor do paciente.

Daí o porquê de não se falar, ao menos neste momento, em concessão de liberdade provisória por excesso de prazo no encerramento da instrução criminal, ainda mais quando os fatos apontam para a necessidade da manutenção da medida cautelar do acusado, a qual, neste momento, se mostra adequada e necessária como forma de precatar a ordem pública.

Por fim, quanto à alegada ofensa ao princípio da contemporaneidade, impende destacar que o paciente é apontado como integrante de organização criminosa – delito de natureza permanente – voltada à prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, o que naturalmente demanda um período maior de investigação, sobretudo para possibilitar as funções e a individualização das condutas dos agentes envolvidos.

Depois, ainda que as mensagens citando o envolvimento do paciente tenham sido, ao que tudo indica, interceptadas no final de 2019, consoante se extrai do Inquérito Policial n. 071/2019/R379,
“os demais levantamentos de campo realizados em todas as regiões demonstram a continuidade e atualidade das ações da organização criminosa”
, inclusive com vários investigados sendo presos praticando a traficância ao longo de 2020 e 2021.

Ressalte-se que o juízo
a quo
consignou em sua decisão que
“
a organização criminosa é delito permanente e se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação
, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento”
.

Destarte, não tem pertinência a alegada falta de contemporaneidade da prisão preventiva, notadamente porque ela foi decretada para garantia da ordem pública, como forma de cessar a atuação de suposto integrante de organização criminosa na prática reiterada de delitos.

Colho da jurisprudência:

“[...] Tratando-se de delitos de natureza permanente, como organização criminosa e lavagem de dinheiro, onde se verificou, no curso das investigações - Operação Alcatraz - que, as atividades criminosas ainda se encontravam em desenvolvimento,
não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo
. [...]”
(STJ, HC nº 519.004/SC – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 07/11/2019).

“[...] II -
Não há motivo para se admitir a alegada falta de contemporaneidade da prisão quando se trata de crime complexo e de difícil elucidação, com vários acusados, apesar do decurso de quase dois anos, entre os fatos delituosos e o decreto preventivo
, se ao que tudo indica, a delonga deveu-se à dificuldade decorrente do próprio modus operandi dos agentes do delito, eis, que tão logo a d. autoridade policial tomou ciência das condutas delitivas, iniciou diligências e representou pela medida segregatícia, deferida pelo d. Magistrado singular; [...]”
(TJMT, N.U 1015642-52.2019.8.11.0000 – Relator: Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – DJe 09/12/2019).

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
o
habeas corpus
vindicado em favor de
Maykon Jonatas Amaral Costa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023